Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-71.2024.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800037-71.2024.8.14.0071

APELANTE: GEDIEL PEREIRA CRUZ, SANDRO CAMPOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: ALAN VICTOR SARAIVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por GEDIEL PEREIRA CRUZ e SANDRO CAMPOS DE OLIVEIRA contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo que os condenou pela prática de crimes de roubo, sendo GEDIEL por roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), e SANDRO por dois crimes de roubo, um deles com majorante, com aplicação da regra do concurso material (art. 69 do CP). A defesa recursal busca a aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP) às condutas de SANDRO, alegando identidade de espécie, curta distância temporal (quatro dias), localidade comum e modus operandi similar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre os dois roubos praticados por SANDRO CAMPOS DE OLIVEIRA, em substituição à aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime continuado exige a presença simultânea de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios), conforme a teoria mista adotada pela jurisprudência dominante.

No caso concreto, embora os delitos tenham ocorrido em um curto intervalo de tempo e no mesmo município, as circunstâncias revelam contextos fáticos distintos: o primeiro roubo, em 12/01/2024, foi praticado em via pública, à noite, com participação de ambos os réus e vítima transeunte; o segundo, em 16/01/2024, ocorreu durante o dia, no interior de um estabelecimento comercial, com vítima diversa e atuação isolada de SANDRO.

A ausência de participação conjunta no segundo crime, bem como a divergência de local, horário e vítima, evidencia a inexistência de liame subjetivo entre os eventos, afastando a tese da unidade de desígnios, elemento imprescindível à configuração da continuidade delitiva.

A semelhança do modus operandi, consistente no uso de ameaça com simulacro de arma, é insuficiente, por si só, para justificar o reconhecimento do crime continuado, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

A aplicação do concurso material revela-se correta, diante da autonomia entre os contextos dos crimes, sendo inviável a unificação das penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime continuado exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, sendo imprescindível a demonstração da unidade de desígnios entre as condutas.

A mera proximidade temporal e espacial entre os delitos, com modus operandi semelhante, não é suficiente para o reconhecimento da continuidade delitiva, quando ausente a conexão subjetiva entre os eventos.

É legítima a aplicação do concurso material de crimes quando constatada a autonomia fática e volitiva entre os delitos praticados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69 e 71.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 788.967/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2023.
STJ, HC 240.930/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 03.12.2015.
TJPA, Apelação Criminal 0005545-05.2020.8.14.0028, Rel. Des. Vania Bitar, j. 29.10.2024.
TJPA, Apelação Criminal 0801436-73.2021.8.14.0061, Rel. Des. Maria de Nazaré Santos, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GEDIEL PEREIRA CRUZ e SANDRO CAMPOS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, que os condena, respectivamente, pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e por dois crimes de roubo, um deles com majorante, aplicando-se a este último a regra do concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Irresignada, a defesa sustenta, em suas razões recursais (ID23431382), que a sentença incorre em erro ao aplicar o concurso material, quando presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal. Alega que as infrações possuem identidade de espécie, conexão temporal de apenas quatro dias, espacialidade comum (mesma cidade) e modus operandi idêntico, de modo a justificar a unificação das penas impostas a SANDRO CAMPOS DE OLIVEIRA.

O Ministério Público apresenta contrarrazões (ID27355196) pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende a manutenção do concurso material com base na autonomia entre os contextos dos crimes, diferença entre vítimas, horários e locais distintos, além da ausência de unidade de desígnios entre os eventos.

Submetido o feito à instância revisora, a Procuradoria de Justiça Criminal emite parecer (ID27709425) manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Afirma que os elementos constantes dos autos não autorizam o reconhecimento do crime continuado, destacando que o segundo delito é perpetrado de forma isolada por SANDRO, sem a participação de GEDIEL, o que fragiliza a alegação de unidade de desígnios, sendo indispensável para a incidência do artigo 71 do Código Penal.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A pretensão recursal cinge-se à modificação do regime de cumulação de penas adotado em sentença, mais especificamente quanto à condenação de SANDRO CAMPOS DE OLIVEIRA, que foi sentenciado por dois crimes de roubo, um deles majorado, com a aplicação da regra do concurso material (art. 69 do CP). Sustenta a defesa que o correto seria o reconhecimento do crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal, o que resultaria em menor gravidade na resposta penal.

A continuidade delitiva exige, para além da pluralidade de ações e da identidade de tipo penal (crimes da mesma espécie), a demonstração de requisitos objetivos – condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução – bem como o requisito subjetivo da unidade de desígnios entre as condutas. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores assevera a indispensabilidade da presença cumulativa de tais elementos, vedando a aplicação automática do instituto com base em aspectos meramente formais ou quantitativos.

No caso sub judice, embora haja proximidade temporal entre os fatos (lapso de quatro dias) e ambos os delitos tenham sido cometidos no mesmo município, os elementos colhidos nos autos revelam contextos autônomos de execução, com diferenças significativas que afastam a tese de continuidade.

O primeiro roubo ocorre em 12 de janeiro de 2024, em via pública, à noite, tendo como alvo uma transeunte (GISELE AMORIM CARNEIRO), em ação coordenada entre os dois réus. Já o segundo delito é perpetrado em 16 de janeiro de 2024, durante o dia, no interior de estabelecimento comercial (Comercial Coelho), tendo como vítima JOACY PEREIRA COELHO, e é executado isoladamente por SANDRO, sem qualquer participação de GEDIEL.

Essa dissonância fática revela não apenas independência operacional, mas também ausência de qualquer liame subjetivo entre os eventos, o que inviabiliza o reconhecimento da unidade de desígnios, elemento indispensável à aplicação do art. 71 do CP. A similitude do modus operandi – uso de simulacro de arma e subtração mediante ameaça – é insuficiente para, por si só, configurar continuidade delitiva, sobretudo diante da alteração do contexto espacial (via pública versus interior de comércio), da autonomia do agente no segundo crime e da variação de alvos e horários.

Exige-se exame criterioso da unidade de desígnios, rechaçando a aplicação do art. 71 do CP em casos de mera reiteração de condutas típicas, ainda que próximas no tempo e no espaço, quando não demonstrada a vinculação subjetiva entre elas.
As condutas do apelante são autônomas, sem conexão de desígnios, pois o agente tem vontades independentes para cada crime.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a existência de dois delitos autônomos, impondo o regime de cúmulo material previsto no art. 69 do Código Penal, com a soma das penas.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na resposta penal imposta ao apelante, razão pela qual deve ser integralmente mantida a condenação.

O entendimento segue corroborado pela jurisprudência, abaixo:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARMENTE, NULIDADE DO SEU RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL FEITO PELA VÍTIMA. Reconhecimento realizado na fase policial foi confirmado em juízo pela vítima, que identificou com clareza o réu como autor do delito, sendo corroborado pelos demais elementos de prova. A jurisprudência reconhece a validade da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando confirmada por outras provas . NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que indicaram com clareza a participação do réu nos dois crimes. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. Pena mantida em sua 1ª, 2ª e 3ª fase .
A continuidade delitiva não é aplicável, pois os delitos foram cometidos em momentos distintos, sem vínculo subjetivo entre eles, configurando concurso material de crimes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00055450520208140028 23072688, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS. APLICAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO MATERIAL MANTIDO - DETRAÇÃO. 1.
Para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário que o agente tenha praticado mais de um crime em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução (pressupostos objetivos) e, ainda, que entre elas haja unidade de desígnios (pressuposto subjetivo) . 2. Não preenchido o requisito subjetivo, afastada está a continuidade delitiva.
3. Passada a competência do Juízo sentenciante, caberá ao Juízo da Execução Penal realizar a detração, posto possuir condições melhores de examiná-la, pois tem o acompanhamento atualizado da custódia do réu . 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08014367320218140061 14908744, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA, ROUBOS MAJORADOS. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO . CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL . AGRAVO DESPROVIDO.
1. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art . 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.
2. No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência dos requisitos objetivos entre os crimes, máxime se considerado o lapso temporal de mais de 1 mês entre as condutas e a ausência de similitude entre os meios de cometimento dos delitos. Deveras, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "[a]pesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias" (AgRg no REsp n . 1.503.538/SC, Sexta Turma, Rel. Min . Nefi Cordeiro, DJe de 21/05/2018, grifei). 3. Pretender conclusão diversa das instâncias ordinárias se mostra inviável nesta estreita via do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório. Precedentes . 4. Agravo desprovido.(STJ - AgRg no HC: 788967 RS 2022/0385356-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO QUALIFICADO . CONCURSO MATERIAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS . CONCURSO MATERIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2 .
As Turmas Criminais deste Sodalício Superior adotam a teoria mista para o reconhecimento do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, de modo que sua configuração demanda o preenchimento dos requisitos objetivos contidos no dispositivo (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) bem como do subjetivo, qual seja, a existência da unidade de desígnios entre os delitos praticados. 3. Acertadamente as instâncias ordinárias reconheceram o concurso material dos crimes praticados (roubo qualificado e extorsão mediante sequestro), o que afastou a tese defensiva do crime continuado pela inexistência dos requisitos objetivos e subjetivos . 4. Impossível o reconhecimento do nexo de continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão mediante sequestro, por serem ações delituosas não homogêneas e de desígnios independentes, revelando-se como clara pluralidade de condutas autonômas.
5. Habeas corpus não conhecido . (STJ - HC: 240930 SP 2012/0087516-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2016)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026